Tribunal: TJPA
Processo: 0800963-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800963-13.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSOES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL e TERRITORIAL URBANO (IPTU). RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA, RELATIVA À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MANTENDO, CONTUDO, A DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 2742757 ORA EMBARGADA.

1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

2. Havendo omissão no julgado embargado, impõe-se a correção do vício.
No caso concreto a decisão não debateu o ponto a imunidade relativa aos anos de 2004 e 2005, tratando apenas da prescrição. Imunidade não comprovada nos referidos anos por não atender aos requisitos legais. Omissão suprida.

3. Embargos de Declaração conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº
0800963-13.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração e sanar a omissão apontada, tudo nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(ID. 2801046) opostos pelo
PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSÕES,

contra a Decisão Monocrática de ID. 2742757 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (ID. 2801046), afirma o embargante que a Decisão proferida foi omissa, pois, apesar de ter mencionado que não deve ser aplicável à prescrição aos anos de 2004 e 2005, não motivou ou se posicionou sobre o questionamento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b” da CF/88.

Requer que sejam acatadas as razões do presente embargos de declaração, para sanar a omissão apontada na decisão ID. 2742757, referente à sua imunidade em relação ao tributo em questão.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 2871645), suscitando, preliminarmente a intempestividade
da peça recursal e, no mérito, pugnou pelo improvimento do recurso.

Conforme certidão de ID. 3000897 o Embargo de Declaração é tempestivo.

É o relatório.

VOTO

Conheço os Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta a omissão, arguindo que a Decisão Monocrática de ID. 2742757 foi omissa em relação ao que dispõe o art. 150, VI, “b” da CF/88, relativamente a sua imunidade em relação ao tributo cobrado na Execução Fiscal.

Pois bem, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração tem como escopo sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

No presente caso, todavia, verifico que razão assiste ao embargante, na medida em que de fato o ponto suscitado não foi apreciado pela sentença ora embargada.

A imunidade tributária é um instituto garantido pela Constituição Federal em seu art. 150, impedindo a tributação entre os entes federativos e demais ocasiões demonstradas nos incisos. O seu objetivo é garantir a existência de bens importantes a sociedade, fomentando e protegendo valores essenciais a sociedade.

No inciso VI, “b” nos deparamos com a aplicação a imunidade de templos religiosos em defesa do direito à religião.

E com relação ao tema questionado, para ser considerado imune aos tributos, a entidade religiosa deve preencher não somente os requisitos constitucionais, como também os dispostos no art. 14 do CTN,
in verbis;

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
(Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.”

Dessa forma, entendo que não existe evidência nos autos que assegure o cumprimento do art. 14 do CTN com relação aos anos de 2004 e 2005, não havendo qualquer prova das escriturações contábeis exigidas pelo inciso III. Ratifico a decisão de primeiro grau quando o Juizo reconheceu o preenchimento dos pressupostos a partir do ano de 2006, ausente

parcialmente os requisitos autorizadores nos anos anteriores.

Assim, não há como lograr êxito por meio de Objeção de Pré-Executividade, eis que não existe a possibilidade de dilação probatória, devendo o direito ser provado de plano.

Sendo assim, não preenche o requisito legal previsto no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, o que impossibilita o reconhecimento do benefício de imunidade tributária, impondo a improcedência deste pedido.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE FISCAL. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 14 DO CTN. JUNTADA DE ESTATUTO SOCIAL APROVADO EM DATA POSTERIOR AO LANÇAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. A imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, alínea “c”, da CF/88 depende, para o seu reconhecimento, do atendimento dos requisitos do art. 14 e incisos do CTN. In casu, a associação de classe não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para fins de reconhecimento do benefício pleiteado.

O Estatuto Social colacionado é de data posterior ao fato gerador dos débitos, tratando-se de alteração estatutária. Não foi juntado aos autos o Estatuto Social vigente ao tempo do fato gerador dos impostos, de modo a comprovar se, à época, também se encontravam presentes os requisitos legais para a concessão de imunidade fiscal. Não a há indicações de quais as alterações promovidas, havendo menção, tão-somente das cláusulas que foram objeto de debate, segundo consta na Ata da Assembleia da Associação. Prosseguimento da execução, que se impõe. Exceção de pré-executividade desacolhida. APELAÇÃO PROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS – AC:70082530775 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 30/08/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019)

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração e dou-lhe provimento para reconhecer e sanar a omissão existente,

mantendo-se os demais termos da decisão embargada.

É como voto
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/08/2020